Tribunal: STF
Processo: Rcl 63947
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 1.	Hawk Transportes Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada nas ADC 48, na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE 958.252 (Tema n. 725/RG).

A embargante aponta omissão no ato embargado, no que se refere à incompetência da Justiça do Trabalho para analisar a existência de vínculo empregatício de empregada autônoma, que prestava serviços de tecnologia da informação.

Requer seja sanada a pecha apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogadas constituídas, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

A embargante busca, a pretexto de sanar eventual contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

Todavia, não houve entendimento expresso quanto à competência da Justiça do Trabalho, especialmente sobre a necessidade de adequação aos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal, pelo que não há falar em ofensa aos paradigmas indicados, não podendo o tema ser apreciado de modo inaugural na reclamação. Confiram-se os termos do ato reclamado:
 Nada a deferir, pois questões relativas a preliminares e mérito será julgadas na sentença, após a realização da audiência de instrução, já designada.
 Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável o uso da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.

Como por mim explicitado na decisão embargada, o órgão reclamado sequer tangenciou a questão meritória objeto dos paradigmas. Se não houve entendimento expresso, não pode a matéria ser suscitada de modo inaugural na reclamação.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 2 de fevereiro de 2024.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente